Tribunal: TJES
Processo: 5028181-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028181-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON ALVES DE FREITAS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada.

O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (
RELATOR
):-

Tratam os autos de apelação cível interposta por EDSON ALVES DE FREITAS contra a r. sentença inserida no ID 9040548, integrada no ID 9040561, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de execução com base em título executivo judicial
proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7572748), o apelante alega, em resumo, que i) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, VI, do CPC; ii) não restam dúvidas de que o Acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial e de que é devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), não havendo que se falar em inexistência de título, sendo incontroversa a disponibilidade financeira do ente público; iii) o pagamento dos valores retroativos cobrados independe da verificação de disponibilidade financeira, pois que é sabido que as modalidades de pagamento das Fazendas Públicas, tais como o RPV e precatórios não geram impacto nos limites fiscais e orçamentários, especialmente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo; e iv) o Tema 1.075, do STJ, reconheceu a ilegalidade do ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9040576, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA DEBÓRA PAULI FREITAS:-

Boa tarde.

Cumprimento os integrantes dessa Colenda Câmara, especialmente na pessoa do excelentíssimo relator, cumprimento a todos os advogados presentes também, todos os colegas.

Esse processo se trata de uma apelação em uma ação de cumprimento de sentença, cujo título executivo é o acórdão de um mandado de segurança que foi julgado por esse egrégio Tribunal de Justiça. O mandado de segurança referente à promoção de 2015.

E aí, o que acontece?

Neste mandado de segurança, os servidores tiveram o ato de promoção publicado e, posteriormente, o ato foi revogado e, em razão disso, da determinação legal de promoção anual dos servidores, respeitados os critérios, os requisitos, o SINDIJUDICIÁRIO ingressou com este mandado de segurança para pleitear os direitos desses servidores.

E aí vou ler um pedacinho da ementa do mandato de segurança que diz o seguinte: “Segurança parcialmente concedida para reestabelecer os efeitos funcionais dos atos 1232/2015 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com os efeitos financeiros, a partir da impetração na fórmula da Súmula 271 do STF.

Isso é muito importante.

Só para frisar que este mandado de segurança concedeu parcialmente a segurança para os servidores, entendendo que o ato que revogou a promoção deveria então ser anulado para fazer valer os atos que foram publicados anteriormente, promovendo os servidores e concedendo os efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança.

Diante disso, tivemos alguns embargos que não modificaram a essência do que foi trazido aqui e alguns servidores ajuizaram as ações de cumprimento de sentença individualmente com o título executivo da mencionada decisão.

E aí, neste processo em específico, a sentença foi julgada sem resolução de mérito, porque o juízo de primeiro grau entendeu que o título executivo carecia de condição executiva, qual seja, a exigibilidade, pois não havia disponibilidade financeira e de margem segura para o tribunal, para implementar o pagamento das promoções.

E aí é importante destacar que a decisão no mandado de segurança determina duas coisas: a implementação da promoção que não havia sido implementada o que foi cumprido em 2019, e o pagamento dos retroativos. Porque, repito, o acórdão diz: com os efeitos financeiros a partir da impetração.

Então, temos a obrigação de fazer, que é implementar a promoção. Temos a obrigação de pagar. Entendemos que a superação da condição suspensiva se refere à implementação e não ao pagamento, sendo que no que tange ao pagamento, já está determinado, efeitos retroativos à data da impetração. Então não haveria nenhuma condição suspensiva.

E mesmo que entendêssemos que essa condição suspensiva se aplica também à obrigação de pagar, nos próprios autos do mandado de segurança existe uma decisão, onde ficou registrado, a partir do trabalho da assessoria de planejamento do orçamento de gestão estratégica, que não existem óbices, desde 2018 para o cumprimento da decisão e o pagamento dos efeitos financeiros dessa promoção.

Dessa mesma forma, cabe salientar que aponta a PGE, que não haveria uma superação da condição suspensiva que tratou da promoção de 2017, enfim.

Consta também no ato 450/2022, a mesma situação: “Considerando que consta no artigo 1º, da Lei Estadual, considerando o reequilíbrio da gestão fiscal”. Ou seja, é um fato incontroverso que houve a superação dessa condição suspensiva.

E aí, nos atos que concederam as promoções dos anos seguintes, o tribunal deixou consignado que, além da decisão que foi mencionada, não se pautou no relatório de gestão fiscal do tribunal os atos que concederam as promoções dos anos futuros e também mencionaram o atingimento desse reequilíbrio fiscal. Então, não há dúvidas quanto à existência, para caso seja entendido que é necessário se atingir também essa superação dessa condição suspensiva para obrigação de pagar, caso esse seja o entendimento, também não há dúvidas que houve a superação dessa condição suspensiva, não existindo qualquer óbice para a reforma dessa decisão de primeira instância, devendo ser julgado totalmente procedente à ação ajuizada em primeiro grau, com a expedição do pagamento do retroativo e da promoção para o servidor.

São esses os argumentos que trago aqui, e requeiro desde já a reforma da sentença aqui combatida.

Agradeço pelo tempo e encerro aqui a minha sustentação oral.

Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBAR
GADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
(
RELATOR
)
:-

Parabenizo a doutora Débora pela sustentação oral e passo ao voto:

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por EDSON ALVES DE FREITAS contra a r. sentença inserida no ID 9040548, integrada no ID 9040561, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de execução com base em título executivo judicial
proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7572748), o apelante alega, em resumo, que i) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, VI, do CPC; ii) não restam dúvidas de que o Acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial e de que é devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), não havendo que se falar em inexistência de título, sendo incontroversa a disponibilidade financeira do ente público; iii) o pagamento dos valores retroativos cobrados independe da verificação de disponibilidade financeira, pois que é sabido que as modalidades de pagamento das Fazendas Públicas, tais como o RPV e precatórios não geram impacto nos limites fiscais e orçamentários, especialmente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo; e iv) o Tema 1.075, do STJ, reconheceu a ilegalidade do ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9040576, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação de execução com base em título executivo judicial
proposta por EDSON ALVES DE FREITAS em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. Tribunal Pleno, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015 (Promoção de 2015).

Para tanto, alega, em apertada síntese, que, em 01/07/2015, foi disponibilizado no
e-diário
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ato n.º 834/2015 que declarou aberto o Processo de Promoção dos servidores do Poder Judiciário Capixaba e, atendendo ao chamamento do referido ato, os servidores aptos se inscreveram no Processo de Promoção, juntando os títulos e demais requisitos.

Nesse ensejo, aduz que, em 22/10/2015, foram publicados os Atos n.º 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores com efeitos financeiros a 1º/07/2015. No entanto, afirma que, na data de 20/11/2015, foram surpresados com a publicação do Ato n.º 1506/2015 que invalidou as promoções.

Assim, diante do não acolhimento do pedido de Promoção pela via administrativa, narra que o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, que, após seu trâmite regular, teve a segurança parcialmente concedida, com o trânsito em julgado, no mês de outubro de 2018.

Esclarece que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, após avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto às parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, motivo pelo qual resta o interesse de agir da parte exequente em executar o saldo remanescente do título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a Agosto de 2018, ou seja, de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo, apresentou impugnação à execução, por meio da qual defende que a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública, ou seja, o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento - a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não acarretará extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF -, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado.

Após a manifestação do exequente acerca da impugnação, sobreveio a sentença que declarou nula a execução, consubstanciado no entendimento de que:

Ou seja, em que pese o acórdão reconheça a validade da promoção levada a efeito por força da publicação dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dela decorrentes, fez consignar, expressamente, que os efeitos financeiros, isto é, o efetivo pagamento de tais promoções ficaria condicionado “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Neste contexto, cumpre pontuar que, de acordo com o previsto no art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

(...)

A partir de tal conceituação, apesar de haver, no referido título judicial, a determinação de implementação dos efeitos funcionais e financeiros, decorrentes da promoção, em favor dos servidores, quanto a estes últimos efeitos, não verifico da documentação acostada à presente demanda executiva prova pré-constituída que demonstre a ocorrência do evento futuro, isto é, do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal – imprescindível, neste caso, para se exigir o cumprimento da obrigação exequenda relativa aos efeitos financeiros da promoção, notadamente porque as despesas são vinculadas à competência do período de apuração.

Em verdade, é possível extrair da decisão de fls. 726/732, proferida nos autos do MS coletivo, acostada à presente demanda executiva no ID 30535568, que, ao determinar, com amparo em parecer técnico elaborado pelo setor competente do Tribunal, a implementação, também, dos efeitos financeiros referentes ao processo de promoção do ano de 2015, fez constar que “o Parecer é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com o pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).”

Concluo, portanto, que, quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título.

Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar.

De início, analisando o pronunciamento guerreado, observo fundamentação suficiente para o não acolhimento dos embargos declaração opostos em face da sentença, uma vez que o julgador singular compreendeu que os fundamentos adotados na sentença já eram suficientes para embasar o seu convencimento.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter
atendido à pretensão
.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido. [...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1. Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF. 2. Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência. [...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II) Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade. [...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No que se refere ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o requerente, servidor estatutário vinculado a este Poder Judiciário Estadual, faz jus à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” (negritei).

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesas, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. No entanto, condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira segura para fins de atendimento aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, no julgamento dos aclaratórios opostos em face do julgado retromencionado, restou estabelecido qual seria essa margem de segurança:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO - A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. - Embargos conhecidos e providos. 2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Portanto, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que o exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. 5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Por fim, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ocorre que a presente demanda trata-se de execução individual do Mandado de Segurança Coletivo, de modo que a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou restringida à obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não foi comprovada nos autos.

Finalmente, merece destaque que a conclusão do presente voto não é no sentido de que o servidor exequente não possui o direito ao recebimento da verba pretendida, mas apenas que a presente via executiva não se mostra adequada em razão da ausência de comprovação de disponibilidade financeira.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença que declarou nula a execução
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

*

V O T O

A SR
ª
. DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

pm
*

DATA DA SESSÃO:18/02/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON ALVES DE FREITAS
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de execução de título executivo judicial ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva.

Em suas razões (id. 9040564) sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aduz ainda que o acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial, sendo devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando foram implementados administrativamente os efeitos financeiros, não havendo que se falar em inexistência de título.

Por fim, registra ser pacificado (Tema Repetitivo 1.075 do STJ) o entendimento de que o poder público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal.

O E. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou nula a execução.

Analisando o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Pois bem.

Depreende-se que o apelante pretende executar o acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Referida ação mandamental foi julgada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Exm°. Sr. Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Infere-se do respectivo acórdão que a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

E, no inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante”.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
não
altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração
, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]

Portanto, diferentemente do entendimento externado pelo juízo
a quo
, verifica-se, aqui, que além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015.

Desta forma, tenho que deve ser assegurado ao apelante exigir as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).
2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus.

3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo
Acórdão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)

Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271

do Supremo Tribunal Federal
”
.

Como antes destacado,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores a 2015, a
situação em análise é distinta, tratando-se de execução de acórdão transitado em julgado que garantiu, expressamente, o
restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Por fim, registro que, não obstante tais constatações, entendo que diante do julgamento antecipado da lide na origem, deve ser possibilitada às partes a produção de prova sobre o montante a ser pago, tornando, pois, inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja possibilitada às partes a produção de provas acerca do
quantum
devido.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 25/02/2025

A SRA. ADVOGADA DÉBORA PAULI FREITAS:-

Boa Tarde!

Gostaria de cumprimentar os integrantes dessa 2 Câmara Cível, e o excelentíssimo desembargador presidente e o relator do caso, bem como os ilustríssimos servidores, partes presentes e colegas advogados.

Basicamente, esse processo é a mesma matéria que minha colega acabou de sustentar, uma matéria idêntica. Também vou pleitear a reforma da sentença do juízo a quo para considerar:

Primeiramente que houve a superação da condição suspensiva, tornando portanto o título executivo exigível não vou ficar repetindo porque a colega acabou de sustentar e a matéria é idêntica. Basicamente é essa matéria e agradeço a atenção dos nobres julgadores.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDSON ALVES DE FREITAS em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL movida contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum

declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do CPC/15

e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

Em seu voto, o e. Relator, Desembargador

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, negou provimento ao recurso por entender que, “
assim como asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que o exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.
”

Por sua vez, o e. Desembargador Substituto MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, ao afirmar que “
deve ser assegurado ao apelante exigir as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores
”
, inaugurou divergência para anular a sentença “
a fim de que seja possibilitada às partes a produção de provas acerca do quantum devido
”
, ante a inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

Com efeito, de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas
, vide o prescrito no a
rtigo 503, do CPC/15.

Frente a estas características, estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A

imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito

fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a res in iudicium deducta

se transforme em res iudicata, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de

lex especialis entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado e ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa(s), dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Referido julgado restou integrado quanto do julgamento dos aclaratórios, esclarecendo-se que “
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Note-se, portanto, que, em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os efeitos financeiros, in casu,

a partir da impetração (02.03.2016)

e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF.

Nesse passo, assegurou-se o direito à progressão funcional dos servidores listados nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, nos quais se inclui o exequente/apelante, limitando os efeitos financeiros a partir da impetração (02.03.2016), condicionando-se, contudo, o pagamento à disponibilidade financeira e à LRF.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se, recentemente, esta e. Segunda Câmara Cível:

“
Com efeito,
a advertência feita no dispositivo do voto condutor
, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado ‘à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientara o douto Relator (...).

Nesse cenário,
ao contrário do que afirma o ente agravante, a sentença coletiva não determinara a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurara a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração
(ocorrida em 02/03/2016).” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000360-11.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
27/Sep/2024
)

Destarte, conforme manifestou-se o e. Desembargador
FABIO BRASIL NERY
no Recurso de Agravo de Instrumento 5012930-63.2023.8.08.0000, “
em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois
não houve determinação de deflagração de processo promocional

dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.
Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.
”

Logo, sem razão o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao asseverar que o título executivo judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, referente à
PROMOÇÃO
2015
, apenas teria determinado a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos, na medida em que o comando judicial consistiu, em verdade, no
restabelecimento

dos efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores.

Não há que se confundir com o tratamento dispensado pelo e. Tribunal Pleno às promoções de anos posteriores, nas quais a discussão girava em torno da ausência da deflagração do próprio processo pela Presidência do TJES, situação completamente distinta da ora analisada (PROMOÇÃO 2015).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES –
TJES 2015
– EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Confira-se, ainda: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014182-04.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028295-85.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024; etc.

Consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo
a quo
ao depreender pela ausência de comprovação “
do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Nesse passo, patente a comprovação, não tenho dúvidas de que se afigura devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 e agosto/2018).

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o
adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão,
implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que
tal condicionante foi integralmente atendida
, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19),
não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘
abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015

a contar de setembro/2018 (sem retroativos)
.’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Tal assertiva, afeta ao atendimento das condicionantes, é também corroborada pela recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer ao ponderar-se que o pagamento dos valores pretendidos ocorrerá pela via do precatório, o que não impactará na folha de pagamento e despesas de pessoal do Tribunal de Justiça, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser anulado o comando sentencial, rejeitando, por conseguinte a impugnação apresentada pelo executado/apelado.

Nem se diga que o tema 1075 do e. STJ não seria apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado, eis que, reitere-se,
não se esta a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Substituto MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, com o fito de dar parcial provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Acompanho a divergência do desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5028181-49.2023.8.08.0024

APELANTE
:
EDSON ALVES DE FREITAS

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON ALVES DE FREITAS

em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de execução de título executivo judicial ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva.

Em suas razões (id. 9040564) sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aduz ainda que o acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial, sendo devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando foram implementados administrativamente os efeitos financeiros, não havendo que se falar em inexistência de título.

Por fim, registra ser pacificado (Tema Repetitivo 1.075 do STJ) o entendimento de que o poder público não pode deixar de conceder os efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche todos os requisitos legais, mesmo que tenham sido superados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal.

O E. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara conheceu do recurso, mas lhe negou provimento, mantendo a sentença que declarou nula a execução.

Analisando o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Pois bem.

Depreende-se que o apelante pretende executar o acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Referida ação mandamental foi julgada pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, na data de 18/10/2016, cujo objeto foi a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Exm°. Sr. Presidente desta Corte, invalidando os Atos nºs. 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Poder Judiciário deste Estado, com efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2015.

Infere-se do respectivo acórdão que a concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

E, no inteiro teor do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio, consignou que
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
”.

Confira-se a ementa do respectivo julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016).

Da detida análise do respectivo julgado, observa-se que a menção
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
não
altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração
, consoante expressamente salientou o eminente Relator.

Note-se trecho do referido voto:

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados
,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal [...]

Portanto, diferentemente do entendimento externado pelo juízo
a quo
, verifica-se, aqui, que além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, não houve determinação de deflagração de processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015.

Desta forma, tenho que deve ser assegurado ao apelante exigir as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.

Nesse sentido, colhem-se diversos julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.

4 - Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027059-98.2023.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR, Julg. 20/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE.
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016).
2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus.

3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo
Acórdão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5027794-34.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julg. 08/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva é impugnável por agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Preliminar da ausência de interesse recursal rejeitada. 2) A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada. 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526 fora anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4)

Embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, não se revela alterada a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva.
5) Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5000360-11.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Julg. 27/09/2024)

Impende registrar que, em decisão proferida na data de 17/09/2018, quando da execução daquele julgado (mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000), o então Desembargador Presidente desta Corte consignou, após determinação de remessa do caderno processual à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
“
do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da
Súmula nº 271

do Supremo Tribunal Federal
”
.

Como antes destacado,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores a 2015, a
situação em análise é distinta, tratando-se de execução de acórdão transitado em julgado que garantiu, expressamente, o
restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, não sendo possível dissociar dessa conclusão.

Por fim, registro que, não obstante tais constatações,
entendo que
diante do julgamento antecipado da lide na origem, deve ser possibilitad
a
às partes a produção de prova sobre o montante a ser pago,
tornando
, pois, inaplicável
a teoria da causa madura (
art. 1.013, §3º,
do CPC).

De conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja possibilitada às partes a produção de provas acerca do
quantum
devido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
EDSON ALVES DE FREITAS
contra a r. sentença inserida no ID 9040548, integrada no ID 9040561, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação de execução com base em título executivo judicial
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7572748), o apelante alega, em resumo, que i) deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, VI, do CPC; ii) não restam dúvidas de que o Acórdão coletivo exequendo constitui título executivo judicial e de que é devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), não havendo que se falar em inexistência de título, sendo incontroversa a disponibilidade financeira do ente público; iii) o pagamento dos valores retroativos cobrados independe da verificação de disponibilidade financeira, pois que é sabido que as modalidades de pagamento das Fazendas Públicas, tais como o RPV e precatórios não geram impacto nos limites fiscais e orçamentários, especialmente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo; e iv) o Tema 1.075, do STJ, reconheceu a ilegalidade do ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

Contrarrazões apresentadas no ID 9040576, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações da presente demanda.

Cuida-se de
ação de execução com base em título executivo judicial
proposta por
EDSON ALVES DE FREITAS
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pretende executar o título executivo oriundo do acórdão proferido pelo e. Tribunal Pleno, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, visando o recebimento das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção levada a efeito por meio dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015 (Promoção de 2015).

Para tanto, alega, em apertada síntese, que, em 01/07/2015, foi disponibilizado no
e-diário
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o Ato n.º 834/2015 que declarou aberto o Processo de Promoção dos servidores do Poder Judiciário Capixaba e, atendendo ao chamamento do referido ato, os servidores aptos se inscreveram no Processo de Promoção, juntando os títulos e demais requisitos.

Nesse ensejo, aduz que, em 22/10/2015, foram publicados os Atos n.º 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores com efeitos financeiros a 1º/07/2015. No entanto, afirma que, na data de 20/11/2015, foram surpresados com a publicação do Ato n.º 1506/2015 que invalidou as promoções.

Assim, diante do não acolhimento do pedido de Promoção pela via administrativa, narra que o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, que, após seu trâmite regular, teve a segurança parcialmente concedida, com o trânsito em julgado, no mês de outubro de 2018.

Esclarece que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, após avaliação feita pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, promoveu a incorporação dos valores (retroativo a set/2018), para todos os servidores, porém deixando em aberto às parcelas devidas no período de julho de 2015 a agosto de 2018, motivo pelo qual resta o interesse de agir da parte exequente em executar o saldo remanescente do título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, mais especificamente quanto aos efeitos financeiros anteriores a Agosto de 2018, ou seja de 02/03/2016 a agosto de 2018.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo, apresentou impugnação à execução, por meio da qual defende que a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública, ou seja, o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento - a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não acarretará extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF -, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado.

Após a manifestação do exequente acerca da impugnação, sobreveio a sentença que declarou nula a execução, consubstanciado no entendimento de que:

Ou seja, em que pese o acórdão reconheça a validade da promoção levada a efeito por força da publicação dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dela decorrentes, fez consignar, expressamente, que os efeitos financeiros, isto é, o efetivo pagamento de tais promoções ficaria condicionado “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Neste contexto, cumpre pontuar que, de acordo com o previsto no art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

(...)

A partir de tal conceituação, apesar de haver, no referido título judicial, a determinação de implementação dos efeitos funcionais e financeiros, decorrentes da promoção, em favor dos servidores, quanto a estes últimos efeitos, não verifico da documentação acostada à presente demanda executiva prova pré-constituída que demonstre a ocorrência do evento futuro, isto é, do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal – imprescindível, neste caso, para se exigir o cumprimento da obrigação exequenda relativa aos efeitos financeiros da promoção, notadamente porque as despesas são vinculadas à competência do período de apuração.

Em verdade, é possível extrair da decisão de fls. 726/732, proferida nos autos do MS coletivo, acostada à presente demanda executiva no ID 30535568, que, ao determinar, com amparo em parecer técnico elaborado pelo setor competente do Tribunal, a implementação, também, dos efeitos financeiros referentes ao processo de promoção do ano de 2015, fez constar que “o Parecer é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com o pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).”

Concluo, portanto, que, quanto ao período postulado na presente ação executiva, qual seja, 03/2016 até 08/2018, não há comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que pudesse autorizar o referido pagamento nas competências respectivas, em consonância com o que estabeleceu o título.

Neste sentido, considerando que o cumprimento, pela parte requerida, da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nºs 1.232/2015 e nº 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e, por não haver nos autos comprovação do implemento de tal condição suspensiva, a conclusão a que se chega é a de que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar.

De início, analisando o pronunciamento guerreado, observo fundamentação suficiente para o não acolhimento dos embargos declaração opostos em face da sentença, uma vez que o julgador singular compreendeu que os fundamentos adotados na sentença já eram suficientes para embasar o seu convencimento.

Assim, há motivação suficiente na sentença em análise, inclusive com farta menção à jurisprudência correlata, sendo relevante destacar que a irresignação da parte recorrente diz respeito, em verdade, ao fato do julgador não ter
atendido à pretensão
.

Por conseguinte, o fato de tratar-se de fundamentação sucinta, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] I.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Não caracteriza ausência de fundamentação a sentença que, ainda que sucinta, é adequada ao caso concreto e suficiente para que a parte tenha plena compreensão das razões pelas quais o seu pedido não foi acolhido.
[...] (TJMS; AC 0809440-86.2014.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 31/07/2023; Pág. 51)

[...] 1.
Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF.
2.
Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência.
[...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II)
Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade.
[...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No que se refere ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o requerente, servidor estatutário vinculado a este Poder Judiciário Estadual, faz jus à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando
, contudo,
o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” (negritei).

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4.
Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000
. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. No entanto, condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira segura para fins de atendimento aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, no julgamento dos aclaratórios opostos em face do julgado retromencionado, restou estabelecido qual seria essa margem de segurança:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. - Embargos conhecidos e providos.
2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Portanto, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que o exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Por fim, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ocorre que a presente demanda trata-se de execução individual do Mandado de Segurança Coletivo, de modo que a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou restringida à obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não foi comprovada nos autos.

Finalmente, merece destaque que a conclusão do presente voto não é no sentido de que o servidor exequente não possui o direito ao recebimento da verba pretendida, mas apenas que a presente via executiva não se mostra adequada em razão da ausência de comprovação de disponibilidade financeira.

Por todo o arrazoado, imperiosa a manutenção da sentença objurgada.

Em face do exposto, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que declarou nula a execução
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/11/2024 às 18:17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54225412112024
.

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028181-49.2023.8.08.0024

APELANTE
: EDSON ALVES DE FREITAS

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por EDSON ALVES DE FREITAS
em face de
sentença
proferida pelo
Juízo de Vitória - Comarca da Capital -
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
movida
contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
declarou nula a execução, nos termos do artigo 803,
inciso
I, do CPC/
15
e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485,
inciso
IV, do CPC/
15
.

Em seu voto, o e. Relator, D
esembargador
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
negou provimento ao recurso por entender que, “
assim como asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que o exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.
”

P
or sua vez, o e. Desembargador Substituto MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES,
ao afirmar que “
deve ser assegurado ao apelante exigir as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores
”,
inaugurou divergência para
anular a sentença “
a fim de que seja possibilitada às partes a produção de provas acerca do quantum devido
”, ante a inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC).

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado e ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa(s), dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.
232/2015
e nº 1.
233/2015
, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Referido julgado restou integrado quanto do julgamento dos aclaratórios, esclarecendo-se que “
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Note-se, portanto, que, em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os
efeitos financeiros,
in casu
,
a partir da impetração
(02.03.2016)

e
condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e
existência de
margem segura para atendimento aos limites
d
a
LRF
.

Nesse passo, assegurou-se o direito à progressão funcional dos servidores listados nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, nos quais se inclui o exequente/apelante, limitando os efeitos financeiros a partir da impetração (02.03.2016), condicionando-se, contudo, o pagamento à disponibilidade financeira e à LRF.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se, recentemente, esta e. Segunda Câmara Cível:

“
Com efeito,
a advertência feita no dispositivo do voto condutor
, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado ‘à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientara o douto Relator (...).

Nesse cenário,
ao contrário do que afirma o ente agravante, a sentença coletiva não determinara a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurara a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração
(ocorrida em 02/03/2016).” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000360-11.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
27/Sep/2024
)

Destarte, conforme manifestou-se o e. Desembargador
FABIO BRASIL NERY
no Recurso de Agravo de Instrumento 5012930-63.2023.8.08.0000, “
em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois
não houve determinação de deflagração de processo promocional
dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.
Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.
”

Logo, sem razão o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao asseverar que o título executivo judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, referente à
PROMOÇÃO
2015
, apenas teria determinado a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos, na medida em que o comando judicial consistiu, em verdade, no
restabelecimento
dos efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores.

Não há que se confundir com o tratamento dispensado pelo e. Tribunal Pleno às promoções de anos posteriores, nas quais a discussão girava em torno da ausência da deflagração do próprio processo pela Presidência do TJES, situação completamente distinta da ora analisada (PROMOÇÃO 2015).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES –
TJES 2015
– EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Confira-se, ainda: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014182-04.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028295-85.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024; etc.

Consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo
a quo
ao depreender pela ausência de comprovação “
do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Nesse passo, patente a comprovação, não tenho dúvidas de que se afigura devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 e agosto/2018).

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o
adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão,
implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que
tal condicionante foi integralmente atendida
, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19),
não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘
abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos)
.’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Tal assertiva, afeta ao atendimento das condicionantes, é também corroborada pela recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer ao ponderar-se que o pagamento dos valores pretendidos ocorrerá pela via do precatório, o que não impactará na folha de pagamento e despesas de pessoal do Tribunal de Justiça, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser anulado o comando sentencial, rejeitando, por conseguinte a impugnação apresentada pelo executado/apelado.

Nem se diga que o tema 1075 do e. STJ não seria apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado, eis que, reitere-se,
não se esta a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Posto isto,

data maxima venia
,
acompanho a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Substituto MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES,
com o fito de dar parcial provimento ao recurso e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS